Tribunal: STF
Processo: HC 70514
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-23
Data de publicação: 1994-03-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
        Defensores Públicos: prazo em dobro para interposição de
recursos (§ 5  do art. 1  da Lei n  1.060, de 05.02.1950,
acrescentado pela Lei n  7.871, de 08.11.1989). Constitucionalidade.
        "Habeas Corpus". Nulidades.
        Intimação pessoal dos Defensores Públicos e prazo em
dobro para interposição de recursos.
1.      Não é de ser reconhecida a inconstitucionalidade do § 5
do art. 1  da Lei n  1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n
7.871, de 08.11.1989, no ponto em que confere prazo em dobro, para
recurso, às Defensorias Públicas, ao menos até que sua organização,
nos Estados, alcance o nível de organização do respectivo Ministério
Público, que é a parte adversa, como órgão de acusação, no processo
da ação penal pública.
2.      Deve ser anulado, pelo Supremo Tribunal Federal, acórdão
de Tribunal que não conhece de apelação interposta por Defensor
Público, por considerá-la intempestiva, sem levar em conta o prazo
em dobro para recurso, de que trata o § 5  do art. 1  da Lei n
1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n  7.871, de 08.11.1989.
3.      A anulação também se justifica, se, apesar do disposto no
mesmo parágrafo, o julgamento do recurso se realiza, sem intimação
pessoal do Defensor Público e resulta desfavorável ao réu, seja,
quanto a sua própria apelação, seja quanto à interposta pelo
Ministério Público.
4.      A anulação deve beneficiar também o co-réu, defendido
pelo mesmo Defensor Público, ainda que não tenha apelado, se o
julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público, realizado
nas referidas circunstâncias, lhe é igualmente desfavorável.
        "Habeas Corpus" deferido para tais fins, devendo o novo
julgamento se realizar com prévia intimação pessoal do Defensor
Público, afastada a questão da tempestividade da apelação do réu,
interposto dentro do prazo em dobro.